Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. PRISÃO MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, decorrente da gravidade do crime, principalmente pelo fato de ter sido cometido contra sua namorada e supostamente com a arma encostada na cabeça.

2. É possível a relativização dos prazos previstos na Instrução n° 1 da Corregedoria de Justiça deste Tribunal, tendo em vista a complexidade da causa, desde que respeitadas a razoabilidade e a proporcionalidade

3. Comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, a Covid-19 não é motivo para a soltura de presos.

4. Ordem denegada.